Tribunal: TJES
Processo: 5024054-05.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Readaptação; Descontos Indevidos; Liminar; Abuso de Poder; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-09-05

Ementa:
EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS
E REMESSA NECESSÁRIA
. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REMUNERADA PELO SERVIDOR APOSENTADO. SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. INCAPACIDADE LABORAL RESTRITA AO CARGO PÚBLICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS
CONHECIDOS E
DESPROVIDOS.
REMESSA NECESSÁRIA.

1.
A legislação previdenciária estadual (Lei nº 282/2004 e Lei nº 46/1994) estabelece que a aposentadoria por invalidez é concedida com base na incapacidade do servidor para o exercício das funções do cargo público, sem vedação expressa ao exercício de outras atividades remuneradas. O ato administrativo que suspendeu a aposentadoria da requerente, com fundamento no exercício de outra atividade laboral, não encontra respaldo legal, configurando-se nulo.
2.
A perícia médica realizada pelo IPAJM em 2019 e 2022 atestou a incapacidade da requerente para retornar às funções laborais de seu cargo, confirmando a manutenção da aposentadoria. Não há previsão legal que permita a suspensão do benefício em virtude do exercício de atividade empresarial pela aposentada, já que a incapacidade se refere ao cargo público e não a outras atividades.
3.
A suspensão do benefício com base na Orientação Normativa nº 02/2009 não pode prevalecer, uma vez que tal norma hierarquicamente inferior não pode se sobrepor à legislação estadual aplicável.
4.

Quanto à ilegitimidade passiva do Estado do Espírito Santo, a sentença está correta, pois o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) é o responsável exclusivo pela administração dos benefícios previdenciários, conforme jurisprudência consolidada.
5.

Recursos conhecidos e desprovidos. Prejudicada a remessa necessária.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5024054-05.2022.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
APELADO: FLAVIA GAMA MARTINS e outros (2)
RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria de votos, conhecer negar provimento aos recursos, julgando prejudicado a remessa necessária, nos termos do voto do Exmo. Sr. Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior designado relator para elaboração do acórdão,
Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR
Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
DATA DA SESSÃO: 16/07/2024

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO NOGUEIRA DA GAMA (PRESIDENTE):-

Desembargadora Janete, transfiro a Presidência da Câmara a Vossa Excelência.

*

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Ao pregão, por favor.

*

R E L A T O R I O

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (RELATORA):-

Trata-se de remessa necessária e de apelações cíveis interpostas contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos da ação anulatória ajuizada por Flavia Gama Martins, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado do Espírito Santo e, no mérito, julgou procedentes os pedidos autorais, para
“[...] declarar a nulidade do ato administrativo que suspendeu o benefício de aposentadoria da requerente, afastando-se a exigibilidade da cobrança, realizada pelo instituto réu, a título de restituição, bem como para condenar o IPAJM ao pagamento das parcelas correspondentes ao período em que o benefício da requerente foi indevidamente suspenso, quantia que deverá ser devidamente atualizada com juros e correção monetária[...]”
, além de condenar
“[...]a requerente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo no importe de 10% (dez por cento) a incidir sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2º do CPC[...]”
(ID. 7863464, integrado pelo ato ID. 7863475), em consequência do reconhecimento da ilegitimidade passiva do Estado do Espírito Santo.

Em suas razões (ID 7863470), o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo - IPAJM pretende a reforma da sentença, alegando, em síntese, que (i) não é possível a cumulação dos proventos de aposentadoria por invalidez com o exercício de atividade laboral privada.

Contrarrazões (ID 7863480), pelo desprovimento do recurso.

Em seu recurso (ID 7863481), Flávia Gama Martins pretende a reforma da sentença, sustentando, em suma, que (i) o Estado do Espírito Santo possui legitimidade para figurar no pólo passivo da demanda; (ii) a apelante não pode ser condenada aos honorários de sucumbência, pois não deu causa à ação; (iii) houve erro nos critérios para a fixação da verba honorária, bem como no estabelecimento da base de cálculo em que deve incidir a condenação.

Contrarrazões (ID 7863483), pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 24 de abril de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

*

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Boa tarde, Doutor Luciano. Vossa Excelência tem a palavra pelo prazo regimental.

*

O SR. ADVOGADO LUCIANA OLIMPIO RHEM DA SILVA:-

Boa tarde, Excelência, é um prazer revê-la.

De antemão, agradeço pelo atendimento ontem prestado em seu gabinete e, da mesma forma, Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, trazendo a sensação, Jurisdiconado de que há, sim, um ambiente de diálogo e um espaço de contribuição com a formação do juízo de vossas Excelências.

A situação e a pressa é por demais conhecida por esse órgão colegiado, até porque em outras ocasiões esse mesmo caso foi julgado, quando trazido a reexame por agravos de instrumento manejados pelo IPAJM e pelo Estado do Espírito Santo, e não houve nenhuma alteração fática na matéria então enfrentada por Vossas Excelências, que se refere à concessão de um benefício à aposentadoria por invalidez. Digo que não houve nenhuma alteração no sentido fático, até porque o processo foi julgado conforme o estado que se encontrava, e não houve dilação probatória. A matéria de fundo é uma questão meramente de direito.

Então, quer me parecer que, ante a ausência de alteração do cenário substrático de um panorama de análise, dentro de um ambiente de previsibilidade, aquele posicionamento outrora assentado seja reproduzido neste exato momento. Mas cabe-nos revolver as questões fáticas até para trazer um conforto maior em relação à questão de fundo.

A minha constituinte, naturalmente sem desejar, foi acometida de uma doença grave. Ela, já efetivada no cargo, ingressou mediante concurso público. Ela foi surpresada com um câncer no colo do útero. E, naturalmente, teve que submeter à cirurgia, a procedimento de radioterapia. Enfrentou uma via crucis buscando seu pronto restabelecimento. Felizmente, a doença foi superada, mas infelizmente persistem as sequelas desse tratamento extremamente invasivo, que traz limitações físicas para o exercício daquela função pública.

Então, muito embora continue desejando ser extremamente produtiva, exercer às atividades pelas quais tem plena capacitação, foi impedida por junta médica do próprio IPAJM ao exercício dessa atividade. Então, não foi um ato de vontade da segurada, e sim uma determinação de cunho técnico E isso não se verifica de forma isolada, num único laudo não. Foram laudos reiterados, até porque a situação de incapacidade, ela precisava ser cravada como de cunho permanente. Então, periodicamente era submetida a novos exames, às novas perícias, e todas reiteravam o posicionamento primitivo de que ela não poderia exercer as funções relacionadas ao seu cargo.

Também para surpresa da jurisdicionada, da segurada, ela foi alvo de uma investigação por parte do Ministério Público, talvez porque tenha, em tese, uma vida aparentemente plena, quer dizer, essa é a sensação que se traz para quem está à distância, porque ela, paralelamente à atividade pública, ela exercia uma atividade privada, e que também era compatível com esse exercício. Era uma funcionária pública lotada na Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo e, concomitantemente, ela exercia atividade privada na produção de doces. E isso sempre a conduziu, até porque havia por trás não apenas um interesse mercantil, mas sim uma história de família, algo muito orgânico. E essa situação de talento, de criatividade, acabou levando a abrir uma loja, uma loja de rua na Praia do Canto, e essa confeitaria é uma confeitaria de extremo posicionamento de mercado. Então o fato de ser uma chefe vinculada a um negócio que tem repercussão, que tem visibilidade, gerou, para alguém que a denunciou junto ao Ministério Público, a sensação de que ela não deveria permanecer aposentada.
E foi estourado esse procedimento preparatório, como se a aposentadoria por invalidez trouxesse como consequente lógico, a completa incapacidade para quaisquer outros atos da vida civil.

E nesse ambiente de questionamento, como se fosse um pecado mortal trabalhar na iniciativa privada, o Ministério Público admoestou o IPAJM para que fosse revista essa aposentadoria. E muito embora existissem quatro laudos pretéritos atestando essa incapacidade, mais uma vez submeteu a uma nova perícia que foi categórica no sentido de informar que aquela incapacitação era de cunho permanente.

E ela, inclusive, Excelências, a inicial veicula essa pretensão, também deduziu um pedido até no sentido de uma possível readequação. Nunca foi interesse dela ficar sendo remunerado de forma inativa, muito embora seja um direito. E isso, inclusive, fez parte da própria pretensão autoral, que era tornar sem efeito essa decisão administrativa do IPAJM, que caçou o seu benefício, deixou de pagar a aposentadoria e, como se não bastasse, passou a cobrar os valores que foram pagos a partir da portaria do IPAJM, que concedeu a aposentadoria como se ela tivesse a obrigação de restituir, porque os valores por ela recebidos seriam valores indevidos, em prejuízo ao erário. Então foi esse o panorama que se instaurou, muito embora o IPAJM tivesse ignorando toda a prova técnica produzida pela sua junta médica. É como se o simples fato de exercer qualquer atividade fora da esfera pública impedisse de permanecer com o benefício de uma aposentadoria por invalidez.

O esforço do IPAJM foi tamanho no sentido de gerar essa preterição de direitos que esqueceu a própria lei de regência, a lei complementar do regime próprio de previdência do IPAJM e tentou aplicar de forma extravagante, exótica, uma orientação normativa da Secretaria de Previdência Social do Regime Geral, quando tem norma específica em relação ao tratamento da aposentadoria por invalidez no sistema próprio, gerido pelo IPAJM, no seu artigo 28.

Então, a situação física que, infelizmente, a segurada vive, a coloca na condição de receber esse benefício. Essa situação foi vista prima facie, no juízo perfunctório, pelo juízo a quo, que deferiu a liminar. Essa liminar foi vista pela Desembargadora relatora, que na ocasião negou por duas oportunidades de concessão de efeito suspensivo aos respectivos agravos. Num momento subsequente, apresentou o voto condutor, que foi acompanhado por Dr. Júlio e Dr. Ewerton, nesse mesmo sentido, inclusive com um precedente paradigma dessa mesma Câmara, à época de relatoria do desembargador Fábio Clem .

Então, essa situação que nos parece teratológica, ela de fato é contra legis, ela é contra o posicionamento assente desse Tribunal de Justiça, em relação à concessão e manutenção da aposentadoria por invalidez. E quer nos parecer, nesse contexto, justamente por ausência de qualquer razoabilidade, que a sentença seja mantida pelos seus próprios fundamentos. O único retoque em relação à própria sentença tem esse caso específico, nós somos apelados e, ao mesmo tempo, apelante.

É que, muito embora a pretensão primitiva deduzida pela autora, hoje apelada, tenha sido julgada totalmente procedente, O juiz entendeu por excluir o estado da LIDE, que nos parece que existe aí a figura do Litisconsorte passivo necessário, porque o ato que estava sendo questionado, o ato eivado de nulidade, tinha sido um ato praticado e seu instituto, que tem autonomia, orçamentária, etc. Mas a situação não é meramente de declaração de nulidade de um ato administrativo. Você tem efeitos subsequentes com o reconhecimento dessa nulidade, que ocorreu em primeiro grau e foi ratificada em segunda instância. Que o pagamento dos valores retroativos isso impacta o erário, então há interesse do Estado em relação a isso, e o próprio reestabelecimento do pagamento.

E como se não bastasse, tem um ponto específico, Desembargadora relatora, que faz com que não houvesse como autora, não deduzir a pretensão contra o Estado. Porque há um pedido subsidiário, naturalmente no ambiente de eventualidade, nós imaginávamos que ela poderia ser readequada, até porque a lei de regência prevê a readequação. E ela não é completamente incapaz, tanto é que exerce atividade na iniciativa privada, para atos da vida civil, embora tenha dormências nas pernas, ela tenha problemas de circulação, não possa permanecer sentada ou em pé por longo período por conta das fortes dores, inclusive no quadril, ela vive, graças a Deus, ela vive, ela é feliz, produtiva, e poderia eventualmente ser aproveitada pelo Estado, poderia se adequar às suas limitações. Mas o Estado assim não fez.

E se fizesse, essa foi a pretensão deduzida, naturalmente a readequação só poderia ser feita por esse ente federativo, não seria pelo IPAJM. Então quer nos parecer que nesse ponto específico não tenha acerto na decisão do juiz, porque não houve erro na indicação da pessoa. O que houve, sim, foi uma perda de objeto parcial em relação a esse outro pedido, porque o pedido primitivo foi acolhido na sua plenitude.

Senhores Desembargadores, o que se persegue nesta oportunidade é a manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos, no que concerne ao reconhecimento da nulidade daquela decisão administrativa. E ao mesmo tempo, a manutenção do Estado na condição de litisconsorte passivo necessário, ou até o reconhecimento da perda de objeto, mas sem perder, ainda que houvesse a sucumbência em relação ao Estado, não esquecer que existe o princípio da causalidade que se sobrepõe, inclusive, com o precedente do próprio Supremo Tribunal Federal.

Nesse caso específico, a autora veio a juízo por conta desse ato de ilegalidade praticado por essa autarquia. Então quem deu causa a essa demanda e quem naturalmente deveria suportar os ônus sucumbenciais seria o IPAJM e não a autora que precisou recorrer do estado juízo como a última trincheira para salvaguardar o seu direito.

Obrigado pela atenção dispensada.

*

V O T O

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (RELATORA):-

Diante da correlação dos argumentos e fundamentos dos recursos, procederei à análise conjunta deles.

De acordo com o entendimento do STJ,
‘’a aposentadoria por invalidez é concedida, nos termos do art. 42 da Lei 8.213/1991, ao Segurado que seja considerado incapaz ou insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade laboral. É benefício devido ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência’’

(AREsp 1529706/SP, Relator: Ministro Herman Benjamin, Órgão Julgador: Segunda Turma, Data de Julgamento: 26/11/2019, Data de Publicação: 19/12/2019)

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. SEGURADO QUE VOLTA A TRABALHAR. CUMULAÇÃO INDEVIDA. DEVOLUÇÃO OU DESCONTO DE VALORES. CABIMENTO. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. Não se conhece de Recurso Especial quanto a matéria não especificamente enfrentada pelo Tribunal de origem, dada a ausência de prequestionamento. Incidência, por analogia, da Súmula 282/STF. 3.
Não há como presumir, nem pelo mais leigo dos segurados, a legalidade do recebimento de aposentadoria por invalidez com a volta ao trabalho, não só pela expressa disposição legal, mas também pelo raciocínio básico de que o benefício por incapacidade é indevido se o segurado se torna novamente capaz para o trabalho.
Dessarte, neste ponto, nota-se que o entendimento do Tribunal de origem está em dissonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça. Destarte, considerando o exercício de atividade em períodos compreendidos pelo benefício de aposentadoria por invalidez deferido, forçoso reconhecer a impossibilidade de pagamento nos referidos períodos e necessidade de se promover os descontos necessários. 4. Recurso Especial parcialmente provido. (REsp 1742612/SP, Relator: Ministro Herman Benjamin, Órgão Julgador: Segunda Turma, Data de julgamento: 21/06/2018, Data de Publicação: 22/11/2018) (destaquei)

Ao elucidar as diretrizes e características do Regime Próprio de Previdência Social, Hugo Goes (2023, p. 542) leciona que
‘’o aposentado por incapacidade permanente que voltar a exercer atividade laboral terá a sua aposentadoria cessada a partir da data do retorno, inclusive em caso de exercício de cargo eletivo’’.

Em que pese o argumento da apelada quanto o silêncio da lei estadual n° 282/2004 que regula o Regime Próprio de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito, o Decreto 3.048/1999, Regulamento da Previdência Social, estabelece que:

Art. 44. A aposentadoria por incapacidade permanente será devida a partir do dia imediato ao da cessação do auxílio por incapacidade temporária, ressalvado o disposto no § 1º, e consistirá em renda mensal decorrente da aplicação dos seguintes percentuais incidentes sobre o salário de benefício, definido na forma do disposto no art. 32:

§ 3º
A concessão de aposentadoria por incapacidade permanente
, inclusive quando precedida de auxílio por incapacidade temporária concedido na forma prevista no art. 73,
fica condicionada ao afastamento do segurado de todas as suas atividades
. (destaquei)

Incontroverso nos autos que Flávia Gama Martins, servidora pública estadual, aposentada por incapacidade permanente, exerce atividade laboral na esfera privada, motivo pelo qual não é possível a manutenção de seu benefício.

Destaco que não se questiona o conhecimento técnico das provas produzidas, contudo, a servidora, ao retornar às atividades de trabalho, tacitamente, anuiu com a suspensão do benefício.

Anoto, ademais, que eventual pedido de readaptação da servidora deverá ser direcionado ao órgão administrativo competente para tal providência, sob pena de prévia e indevida intromissão do Poder Judiciário.

Por tais razões,
conheço do recurso do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo e dou-lhe provimento
, para, reformando a sentença, julgar improcedente os pedidos autorais, restando prejudicado o apelo de Flávia Martins Gama, notadamente porque se funda exclusivamente no reconhecimento da legitimidade do Estado do Espírito para fins de distribuição dos ônus sucumbenciais que, diante do desfecho atribuído à causa neste julgamento, ficará exclusivamente a cargo da autora.

Assim, condeno a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-

Senhora Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

com

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO
:

3
0/0
7
/2024

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR
EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Trata-se de apelações cíveis em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registro Público, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que
acolheu
a
preliminar de ilegitimidade

passiva
do Estado do Espírito Santo e no
mérito

julgou procedentes os pedidos
autorais para declarar nulo o ato administrativo que suspendeu o benefício de aposentadoria da requerente, afastando a possibilidade de exigir sua cobrança a título de restituição, além de condenar o Instituto de Previdência ao pagamento das parcelas correspondentes ao período que o benefício ficou suspenso.

Em razão do acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva do Estado do Espírito Santo, condenou a requerente ao pagamento de honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

No julgamento da apelação, a eminente Desembargadora
Janete Vargas Simões
trouxe, em sua proposição de voto, para
DAR PROVIMENTO
ao recurso do Instituto de Previdência para reformando a sentença, julgar improcedente os pedidos autorais; bem como julgou prejudicado o recurso interposto pela requerente na medida que com os novos ônus sucumbenciais, esta arcará em sua totalidade.

Após ouvir atentamente o aludido voto, entendo, com a devida vênia, apresentar proposição de voto divergente, uma vez que alcancei conclusão diversa. Explico.

O artigo 28, parágrafo único da Lei nº 282/2004, assim prevê,
in verbis
:

Art. 28.
A aposentadoria por invalidez será concedida quando comprovada a incapacidade labutária total e definitiva do segurado para a execução de todas as atividades de seu cargo, descritas em lei ou regulamento, e quando insuscetível de readaptação, a qual vigorará a partir da data do deferimento, sendo o lapso de tempo compreendido entre o término da licença médica e a data do deferimento considerado, excepcionalmente, como de prorrogação de licença. (Redação dada pela Lei Complementar nº 938, de 9 de janeiro de 2020).
Parágrafo único.
A manutenção da aposentadoria por invalidez poderá ser objeto de reavaliação pela perícia médica, a ser regulamentada por portaria do IPAJM, podendo acarretar em reversão da aposentadoria, observando os critérios definidos no art. 51 da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro de 1994. (Dispositivo incluído pela Lei Complementar nº 836, de 9 de novembro de 2016).

Como se percebe da singela leitura do referido dispositivo legal, devemos nos ater ao regime na qual a servidora está submetida, sob pena de grave violação ao princípio da legalidade administrativa. Neste cenário, é vedado a aplicação de regras do regime geral ao regime próprio.

Portanto, a legislação em regência é clara ao estabelecer que a aposentadoria por invalidez deve ser aferida mediante perícia médica quanto a incapacidade para todas as atividades ao exercício do
cargo.
Assim, não há menção expressa que proíba ao servidor aposentado por invalidez exerça outra atividade laborativa.

Pode, em um primeiro momento, soar estranho e causar questionamentos como uma servidora encontra-se inválida e está a exercer outra atividade laboral de cunho empresarial. Contudo, a premissa utilizada é uma só: no regime estatutário, não há vedação para que o servidor aposentado por invalidez exerça outra atividade remunerada, pois o que se verifica é a incapacidade para o cargo e não para outras atividades habituais ou laborais.

Assim, ao que fica evidente, o ato administrativo que suspendeu o pagamento do benefício da servidora é nulo porque sem previsão legal, na medida que o art. 198, § 5º
1
da Lei nº 46/1994 está revogado e a Orientação Normativa nº 02/2009 não pode se sobrepor à Lei Complementar, eis que hierarquicamente inferior.

Além do mais foram realizadas perícias médicas pelo IPAJM para revalidação da aposentadoria nos anos de 2019 e de 2022, sendo que em ambas restou concluídas que a servidora encontra-se inapta para o retorno às funções laborais, sendo a validação de caráter permanente, ou seja, a servidora não tem mais como retornar à atividade.

Considerando tais provas em que atestam com segurança o estado de saúde da servidora sequer seria caso de aplicação do instituto da reversão da aposentadoria, notadamente porque como dito não preenchido os requisitos legais para sua implementação, constante no art. 51 da Lei 46/1994, senão vejamos:

Art. 51
- Reversão é o retorno à atividade, do servidor público aposentado por invalidez, quando insubsistentes os motivos de sua aposentadoria e julgado apto em inspeção médica oficial.
§ 1º
- A reversão far-se-á no mesmo cargo ou em cargo resultante de sua transformação.

Neste sentido, julgado desta Colenda Câmara em caso semelhante:

ACÓRDÃO REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002396-25.2013.8.08.0024 REMETENTE: MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO IPAJM APELADO: REINALDO SOARES ARÊAS RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA MANDADO DE SEGURANÇA DIREITO LÍQUIDO E CERTO REMUNERAÇÃO POR CARGO EM COMISSÃO E PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO REGIME DOS SERVIDORES PÚBLICOS RECURSO DESPROVIDO REMESSA PREJUDICADA 1. Para impetração do mandado de segurança é necessária a demonstração da existência de direito subjetivo líquido e certo do impetrante, por meio de oferecimento de prova pré-constituída, em regra instruindo a inicial.
2. A aposentadoria por invalidez concedida pelo regime de previdência dos servidores públicos não pressupõe incapacidade laborativa absoluta, nem insusceptibilidade para o exercício de atividade remunerada, mas a constatação de que o servidor público não possui capacidade para exercer as funções inerentes ao cargo público. 3. O exercício de atividade remunerada não importa em automática suspensão dos efeitos ou a revisão do ato que concedeu ao servidor público a aposentadoria por invalidez, ainda mais quando constatado, pela própria administração, que a incapacidade para o exercício do cargo subsiste. 4. É possível a percepção simultânea da remuneração decorrente do exercício de cargo em comissão com o provento de aposentadoria concedida pelo regime de previdência dos servidores públicos, por expressa previsão constitucional.
5. Recurso desprovido. Remessa necessária prejudicada. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO e, por igual votação, JULGAR PREJUDICADA A REMESSA NECESSÁRIA , nos termos do voto do Relator. Vitória, 11 de dezembro de 2018. PRESIDENTE RELATOR (TJ-ES - APL: 00023962520138080024, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 11/12/2018, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/12/2018).

Noutro giro, em relação ao recurso de apelação da requerente
Flávia Gama Martins
, também não merece provimento porque a ilegitimidade passiva do Estado encontra-se caracterizada porque somente o IPAJM tem legitimidade para aplicação da legislação previdenciária no âmbito do funcionalismo público.

Considerando que o ato a qual se impugna é oriundo do
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM,
não há pertinência subjetiva para o Estado do Espírito Santo constar no polo passivo da demanda, motivo pelo qual permanece hígida a sentença em todos os seus termos.

Neste sentido:

2. O Estado do Espírito Santo não detém legitimidade passiva ad causam a pretensão relativa à aposentadoria, uma vez que o pagamento dos benefícios previdenciários e demais questões referentes aos segurados do regime próprio do Estado vinculam-se exclusivamente ao Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do do Espírito Santo ¿ IPAJM, estadual, que tem personalidade jurídica, patrimônio e receita próprios.
[...] (TJ-ES - APL: 00282466220058080024, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Data de Julgamento: 27/08/2012, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/09/2012).

Sob os argumentos acima expostos,
DIVIRJO
da eminente relatora com a devida vênia para
NEGAR
PROVIMENTO
a ambas apelações interpostas.
Julgo prejudicada
a remessa necessária.

Considerando o desprovimento dos recursos,
MAJORO
tão somente os honorários advocatícios em favor do Estado do Espírito Santo para 11% (onde por cento) sobre o valor atualizado da causa, uma vez que ilíquida a base de cálculo para fixação em relação aos honorários advocatícios em favor do causídico da requerente, o qual deverá ser arbitrado em competente liquidação de sentença.

É como voto.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (RELATORA):-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

lsl*

DATA DA SESSÃO: 06/08/2024

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (RELATORA):-

Eminentes pares.

Em deferência à sustentação oral do patrono da autora e em reforço aos fundamentos do voto que externei neste sodalício quando do início do julgamento na sessão do dia 16/07/2024, peço vênia para consignar que, quando do julgamento dos agravos de instrumento ns. 5009066-51.2022.8.08.0000 e 5009219-84.2022.8.08.0000, manejados respectivamente pelo Estado do Espírito Santo e pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo - IPAJM contra a tutela de urgência deferida em favor da autora Flavia Gama Martins, salientei que deveria ser privilegiado naquele momento o entendimento do magistrado singular, diante da provisoriedade da medida e da identificação de elementos suficientes para sua concessão.

Ocorre que, conforme cuidei de mencionar no julgamento dos mencionados agravos de instrumento, de fato, “
[...]O exercício de atividade remunerada não importa em automática suspensão dos efeitos ou a revisão do ato que concedeu ao servidor público a aposentadoria por invalidez, ainda mais quando constatado, pela própria administração, que a incapacidade para o exercício do cargo subsiste” (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024130022635, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/12/2018, Data da Publicação no Diário: 18/12/2018).

Tal conclusão respaldou a identificação da plausibilidade jurídica em favor da pretensão da autora que, aliado ao risco de imediata reversão de seu benefício, autorizou o juízo provisório em referência, notadamente diante da possibilidade de posterior restituição de valores, conforme admite a jurisprudência também referenciada nos julgados em comento (AgInt no REsp n. 1.812.326/RS).

Entretanto, após o regular processamento do feito, ao apreciar os apelos manejados contra a sentença proferida nos autos, portanto sob os auspícios de uma análise mais acurada e exauriente dos temas em debate, concluí que aquele juízo superficial inerente às tutelas provisórias não se mantém diante das peculiaridades do caso.

Como se sabe, “
[...]Não se pode admitir que o exercício de atividade remunerada, por si só, possa elidir o direito à percepção do benefício por incapacidade, isto porque o indeferimento do benefício pela Autarquia Previdenciária coloca o Segurado em risco social, em estado de necessidade, compelido a superar suas dificuldades físicas para buscar meios de manutenção e sobrevivência. 3. Deve-se olhar a situação com enfoque na efetiva proteção social que a demanda exige, não havendo que se falar em concomitância de exercício de atividade remunerada com a percepção de benefício por incapacidade, e sim na reparação da injusta situação a que foi submetido o Segurado. Retirar da entidade previdenciária o dever de conceder o benefício a quem realmente faz jus seria como premiar a Administração Pública com o enriquecimento sem causa.[...]” (REsp n. 1.573.146/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 24/10/2017, DJe de 13/11/2017.)

No caso vertente, entretanto, não se verifica a hipótese em que a requerente, aposentada por invalidez, exerce atividade remunerada buscando meios de manutenção e sobrevivência por estar em risco social.

Muito ao contrário, conforme demonstrado nos autos por prints de redes sociais da própria parte, trata-se de renomada e bem sucedida chef e empresária, com robusta interação social que envolve ministração de cursos, eventos, práticas de esportes e inclusive viagens internacionais de longa duração.

Além disso, o art. 28,
caput
e parágrafo único, da LC nº 282/2004, prevê expressamente que a concessão da aposentadoria por invalidez aos servidores públicos do estado do Espírito Santo é condicionada à comprovação de “
[...]incapacidade labutária total e definitiva do segurado para a execução de todas as atividades de seu cargo, descritas em lei ou regulamento, e quando insuscetível de readaptação[...]”
, sendo certo que o benefício “
[...]poderá ser objeto de reavaliação pela perícia médica, a ser regulamentada por portaria do IPAJM, podendo acarretar em reversão da aposentadoria[...]”
.

No caso dos autos, como já delineado, há elementos às escâncaras que desabonam a continuidade da aposentadoria por invalidez da apelante Flavia Gama Martins, deve ser promovida sua reversão, pois “
[...]Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a aposentadoria por invalidez ostenta caráter temporário, uma vez que verificada a insubsistência dos motivos geradores da incapacidade laborativa, deve a Administração Pública proceder à reversão ao serviço público de servidor aposentado por invalidez.[...]” (TJES, Classe: Apelação, 024120083720, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/09/2017, Data da Publicação no Diário: 29/09/2017)

A propósito, com as devidas adequações, atente-se para o seguinte aresto:

“
EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REVERSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. COMPROVAÇÃO JUDICIAL DA INSUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS QUE LEVARAM À APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A reversão da aposentadoria por invalidez do servidor público estadual está disciplinada no art. 51 do Estatuto dos Servidores Públicos do Estado do Espírito Santo (Lei Complementar Estadual n.º 46/94), que estabelece que reversão é o retorno à atividade, do servidor público aposentado por invalidez, quando insubsistentes os motivos de sua aposentadoria e julgado apto em inspeção médica oficial.

2. A conclusão desfavorável ao servidor aposentado na inspeção médica oficial não impede a comprovação, sob o crivo do contraditório e ampla defesa judicial, da insubsistência dos motivos que levaram à aposentação. Precedente do e. TJES.

3. Caso concreto em que a perícia judicial e as demais provas acostadas pelo servidor aposentado que demonstram satisfatoriamente a possibilidade da reversão de sua aposentadoria.

4. Sentença mantida.

5. Recursos conhecidos e desprovidos.” (TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 048219000428, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/03/2022)

Nesse contexto, com o adendo dessas informações, mantenho o entendimento de que, no caso em análise, sendo incontroverso que Flávia Gama Martins, servidora pública estadual, aposentada por incapacidade permanente, exerce atividade laboral na esfera privada como demonstrado nos autos, impossível a manutenção de seu benefício, devendo o órgão administrativo competente avaliar eventual pedido de readaptação da servidora.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

mmv

DATA DA SESSÃO: 27/08/2024

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Com o fito de rememorar Vossas Excelências, tratam-se de dois recursos autônomos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM e FLÁVIA GAMA MARTINS
em face de r. sentença de id. 7863464, integrada pela decisão de embargos de declaração de id. 7863475, que no bojo da ação proposta pela segunda apelante em face do primeiro apelante e do Estado do Espírito Santo, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do ente estadual e, no mérito, julgou procedentes os pedidos formulados para “declarar a nulidade do ato administrativo que suspendeu o benefício de aposentadoria da requerente, afastando-se a exigibilidade da cobrança, realizada pelo instituto réu, a título de restituição, bem como para condenar o IPAJM ao pagamento das parcelas correspondentes ao período em que o benefício da requerente foi indevidamente suspenso” e fixou o ônus de sucumbência.

A
E. Relatora –

a E. Desembargadora

Janete Vargas Simões
conheceu e deu provimento ao recurso do IPAJM para reformar a r. sentença, julgando improcedente os pedidos autorais e, por consequência julgar prejudicado o recurso de Flávia Martins Gama.

Por sua vez, o Ilustre
Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior
inaugurou divergência para fins de negar provimento a ambos recursos e julgar prejudicada a remessa necessária

E, para apreciar a questão com maior acuidade, solicitei vista dos autos.

Após análise detida dos autos, não tenho dúvidas em acompanhar, em sua integralidade, o entendimento adotado no voto divergente. Explico.

A manutenção da aposentadoria por invalidez de servidor público estadual é disciplinada pela Lei Complementar 282/2004 que “Unifica e reorganiza, na forma da Constituição Federal e da legislação federal aplicável, o Regime Próprio de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo”. E, especialmente, o parágrafo único do art. 28 desta Lei disciplina que:

Parágrafo único
. A manutenção da aposentadoria por invalidez poderá ser objeto de reavaliação pela perícia médica, a ser regulamentada por portaria do IPAJM, podendo acarretar em reversão da aposentadoria, observando os critérios definidos no art. 51 da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro de 1994. (Dispositivo incluído pela Lei Complementar nº 836, de 9 de novembro de 2016).

Dito isso e, da minuciosa análise dos autos, é possível verificar, por meio do laudo de médico pericial de fls. 299 de “avaliação para fins de reversão de aposentadoria por invalidez” realizado pela Junta Médica do IPAJM, que a sra. Flávia Gama Martins “não se encontra apta para o retorno às suas funções laborais”, com prazo de validade do laudo até 04/07/2021.

Após, foi convocada para nova perícia, em observância ao disposto art. 28 da LC 282/2004 regulamentado pela Portaria 011-R de 22/02/2018
1
que em seu art. 3, caput e §4º dispõe:

Art. 3º. Os aposentados por invalidez serão reavaliados, por Junta Médica do IPAJM, composta no mínimo por 03 (três) médicos, no prazo de 2 (dois) anos, prorrogável por igual período, a contar da última avaliação médico pericial.

[...]

§ 4º. O aposentado inválido, independentemente do prazo de 2 (dois) anos, deverá submeter-se a inspeção médico pericial sempre que requisitado pelo IPAJM, sob pena de suspensão do benefício até o atendimento da requisição;

O novo laudo médico pericial, realizado em 14/07/2022 (id. 7863442 – fls. 251) para “avaliação para fins de reversão de aposentadoria por invalidez” pela Junta Médica Pericial do IPAJM, reafirmou que a segurada encontra inapta para o retorno das suas funções laborais “permanentemente”.

Neste ponto, lembro que o art. 373, II do CPC dispõe que o ônus da prova incumbe: o réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. E, no caso dos autos, o requerido não desconstituiu/impugnou a prova pericial produzida em sede administrativa, como por exemplo, com requerimento de prova pericial em juízo, de modo que restou demonstrado o fato constitutivo do direito da autora por meio dos laudos periciais constantes nos autos.

Insta consignar que, me passou despercebido a Secretaria da Previdência Social, no art. 47, §5º Orientação Normativa MPS/SPS n. 03/2004 de 13/04/2004 que dispõe no art. 47, §5º que “O aposentado que voltar a exercer atividade laboral terá a aposentadoria por invalidez permanente cessada a partir da data do retorno”. E, ainda no art. 56, §4º da Orientação Normativa MPS/SPS n. 02/2009, a saber “§ 4 – O aposentado que voltar a exercer qualquer atividade laboral terá a aposentadoria por invalidez permanente cessada a partir da data do retorno, inclusive em caso de exercício de mandato eletivo.”

Entretanto, lembro que as Orientações Normativas não tem supremacia quanto à Lei Complementar 282/2004, em consonância com o art. 59 da Constituição da República/88, veja-se: “Art. 59. O processo legislativo compreende a elaboração de: I – emendas à Constituição; II – leis complementares; III – leis ordinárias; IV – leis delegadas; V – medidas provisórias; VI – decretos legislativos; VII – resoluções”.

Desta forma, analisando as peculiaridades do caso em cotejo, rogando as maiores respeito à ilustre Relatora, ACOMPANHO ao entendimento divergente inaugurado pelo nobre Desembargador
Ewerton Schwab Pinto Júnior.

É como me manifesto.

1
Regulamenta o art. 28, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 282, de 26 de abril de 2004, com redação dada pela Lei Complementar Estadual nº 836, de 09 de novembro de 2016.

*

V I S T A

A SRª DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-

Peço vista dos autos.

*

mmv

DATA DA SESSÃO: 03/09/2024

V O T O

PEDIDO DE VISTA

A SRª DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-

Aplicação da Técnica de Julgamento Estendido - artigo 942, do CPC.

Analisando detidamente os autos, concluo por acompanhar a divergência inaugurada pelo Eminente Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior para negar provimento ao recurso.

Isso porque, coaduno com o entendimento exarado no voto divergente no sentido de que em se tratando de servidora aposentada pelo Regime Próprio de Previdência Social, devem ser aplicadas ao caso as regras do referido regime.

Portanto, conforme consignado, o ato administrativo que suspendeu o benefício previdenciário da parte Apelada devido à perda da qualidade de aposentada por invalidez está eivado de vício de ilegalidade por estar embasado em Orientação Normativa nº 02/2009 que regulamentou artigo
revogado
da LC nº 46/1994.

Igualmente, não havendo disposição legal expressa na Lei Complementar nº 282/2004 que fundamente a ordem de suspensão imediata do benefício de aposentadoria da apelada.

Por fim, importa salientar que, em mais de uma oportunidade, a apelada foi submetida à perícia médica administrativa que concluiu pela manutenção da sua incapacidade laboral para o exercício do cargo público, não havendo comprovação de que esteja capaz para o serviço público (artigo 51-A, §1º, LC nº 46/94).

Por essas razões,
acompanho a divergência inaugurada pelo Eminente Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior para negar provimento aos recursos.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA:-

Acompanho o voto do eminente Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

*

mmv

1
Art. 198
- A aposentadoria por invalidez será precedida de licença para tratamento de saúde, por período não excedente a vinte e quatro meses, podendo ser concedida imediatamente após a verificação do estado de saúde do servidor público, nas hipóteses em que se reconheça ser a invalidez irreversível.
§ 5º
- A aposentadoria por invalidez será cassada automaticamente pela autoridade competente, se for constatado que o servidor público exerce qualquer outra atividade remunerada sem prejuízo de outras sanções cabíveis.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Apelação Cível nº 5024054-05.2022.8.08.0024

Apelante:
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo - IPAJM

Apelado
:

Flávia Gama Martins

Relator
a
:
Desembargadora Janete Vargas Simões

Vogal:
Desembargador Ewerton Schwab
Pinto Júnior

Sessão do dia
30
.07.2024
.

VOTO VISTA

(
Divergir
)

S
enhor Presidente, eminentes Pares.

Trata-se de apelaç
ões
cíve
is
em face da sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da
2ª
Vara
da
Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registro Público, Meio Ambiente
e Saúde
de
Vitória
/ES, que
acolheu
a
preliminar de ilegitimidade

passiva
do Estado do Espírito Santo e no
mérito

julgou procedentes os pedidos
autorais para declarar nulo o ato administrativo que suspendeu o benefício de aposentadoria da requerente, afastan
do a possibilidade de exigir sua cobrança a título de restituição, além de condenar o Instituto de Previdência ao pagamento das parcelas correspondentes ao período que o benefício ficou suspenso.

Em razão do acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva do Estado do Espírito Santo, condenou a requerente ao pagamento de honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

No julgamento da apelação, a eminente Desembargadora
Janete Vargas Simões

trouxe,
em sua proposição de voto,
para
DAR PROVIMENTO
ao recurso do Instituto de Previdência para reformando a sentença, julgar improcedente os pedidos autorais; bem como julgou prejudicado o recurso interposto pela requerente na medida que com os novos ônus sucumbenciais, esta arcará em sua totalidade.

Após ouvir atentamente o aludido voto,
entendo, com a devida vênia, apresentar proposição de voto divergente, uma vez que alcancei conclusão diversa
. Explico.

O artigo 2
8
, parágrafo único da Lei nº
282
/20
04
, assim prevê,
in verbis
:

Art. 28.
A aposentadoria por invalidez será concedida quando comprovada a incapacidade labutária total e definitiva do segurado para a execução de todas as atividades de seu cargo, descritas em lei ou regulamento, e quando insuscetível de readaptação, a qual vigorará a partir da data do deferimento, sendo o lapso de tempo compreendido entre o término da licença médica e a data do deferimento considerado, excepcionalmente, como de prorrogação de licença. (Redação dada pela Lei Complementar nº 938, de 9 de janeiro de 2020).
Parágrafo único.
A manutenção da aposentadoria por invalidez poderá ser objeto de reavaliação pela perícia médica, a ser regulamentada por portaria do IPAJM, podendo acarretar em reversão da aposentadoria, observando os critérios definidos no art. 51 da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro de 1994. (Dispositivo incluído pela Lei Complementar nº 836, de 9 de novembro de 2016).

Como se percebe da singela leitura do referido dispositivo legal, devemos nos ater ao regime na qual a
servidora está submetida, sob pena de grave violação ao princípio da legalidade administrativa. Neste cenário, é vedado a aplicação de regras do regime geral ao regime próprio.

Portanto, a legislação em regência é clara ao estabelecer que a aposentadoria por invalidez deve ser aferida mediante perícia médica
quanto a
incapacidade para todas as atividades ao exercício do
cargo.
Assim,
não há menção expressa que proíba ao servidor aposentado por invalidez exerça outra atividade laborativa.

Pode, em um primeiro momento, soar estranho e causar questionamentos como uma servidora encontra-se inválida e está a exercer outra atividade laboral
de cunho empresarial
. Contudo, a premissa utilizada é uma só: no regime estatutário, não há vedação para que o servidor aposentado por invalidez exerça outra atividade remunerada, pois o que se verifica é a incapacidade para o cargo e não para outras atividades habituais ou laborais.

Assim, ao que fica evidente, o ato administrativo que suspendeu o pagamento do benefício da servidora é nulo porque sem previsão legal, na medida que o art. 198, § 5º
1
da Lei nº 46/1994 está revogado e a Orientação Normativa nº 02/2009 não pode se sobrepor à Lei Complementar, eis que hierarquicamente inferior.

Além do mais foram realizadas perícias médicas pelo IPAJM para revalidação da aposentadoria nos anos de 2019 e de 2022, sendo que em ambas restou concluídas que a servidora encontra-se inapta para o retorno às funções laborais, sendo a validação de caráter permanente, ou seja, a servidora não tem mais como retornar à atividade.

Considerando tais provas em que atestam com segurança o estado de saúde da servidora sequer seria caso de aplicação do instituto da reversão da aposentadoria, notadamente porque
como
dito não preenchido os requisitos legais para sua implementação, constante no art. 51 da Lei 46/1994, senão vejamos:

Art. 51
- Reversão é o retorno à atividade, do servidor público aposentado por invalidez, quando insubsistentes os motivos de sua aposentadoria e julgado apto em inspeção médica oficial.
§ 1º
- A reversão far-se-á no mesmo cargo ou em cargo resultante de sua transformação.

Neste sentido, julgado desta Colenda Câmara em caso semelhante:

ACÓRDÃO REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002396-25.2013.8.08.0024 REMETENTE: MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO IPAJM APELADO: REINALDO SOARES ARÊAS RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA MANDADO DE SEGURANÇA DIREITO LÍQUIDO E CERTO REMUNERAÇÃO POR CARGO EM COMISSÃO E PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO REGIME DOS SERVIDORES PÚBLICOS RECURSO DESPROVIDO REMESSA PREJUDICADA 1. Para impetração do mandado de segurança é necessária a demonstração da existência de direito subjetivo líquido e certo do impetrante, por meio de oferecimento de prova pré-constituída, em regra instruindo a inicial.
2. A aposentadoria por invalidez concedida pelo regime de previdência dos servidores públicos não pressupõe incapacidade laborativa absoluta, nem insusceptibilidade para o exercício de atividade remunerada, mas a constatação de que o servidor público não possui capacidade para exercer as funções inerentes ao cargo público. 3. O exercício de atividade remunerada não importa em automática suspensão dos efeitos ou a revisão do ato que concedeu ao servidor público a aposentadoria por invalidez, ainda mais quando constatado, pela própria administração, que a incapacidade para o exercício do cargo subsiste. 4. É possível a percepção simultânea da remuneração decorrente do exercício de cargo em comissão com o provento de aposentadoria concedida pelo regime de previdência dos servidores públicos, por expressa previsão constitucional.
5. Recurso desprovido. Remessa necessária prejudicada. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO e, por igual votação, JULGAR PREJUDICADA A REMESSA NECESSÁRIA , nos termos do voto do Relator. Vitória, 11 de dezembro de 2018. PRESIDENTE RELATOR (TJ-ES - APL: 00023962520138080024, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 11/12/2018, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/12/2018).

Noutro giro, em relação ao recurso de apelação da requerente
Flávia Gama Martins
, também não merece provimento porque a ilegitimidade passiva do Estado encontra-se caracterizada porque somente o IPAJM tem legitimidade para aplicação
da legislação previdenciária no âmbito do funcionalismo público.

Considerando que o ato a qual se impugna é oriundo do
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM,
não há pertinência subjetiva para o Estado do Espírito Santo constar no polo passivo da demanda, motivo pelo qual permanece hígida a sentença em todos os seus termos.

Neste

sentido:

2. O Estado do Espírito Santo não detém legitimidade passiva ad causam a pretensão relativa à aposentadoria, uma vez que o pagamento dos benefícios previdenciários e demais questões referentes aos segurados do regime próprio do Estado vinculam-se exclusivamente ao Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do do Espírito Santo ¿ IPAJM, estadual, que tem personalidade jurídica, patrimônio e receita próprios.
[...] (TJ-ES - APL: 00282466220058080024, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Data de Julgamento: 27/08/2012, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/09/2012).

Sob os argumentos acima expostos,
DIVIRJO

d
a
eminente relator
a
com a devida vênia para
NEGAR
PROVIMENTO

a
ambas
apelaç
ões
interpost
a
s.
Julgo prejudicada
a remessa necessária.

Considerando o desprovimento dos recursos,
MAJORO
tão somente os honorários advocatícios em favor do Estado do Espírito Santo para 11% (onde por cento) sobre o valor atualizado da causa, uma vez que ilíquida a base de cálculo para fixação em relação aos honorários advocatícios em favor do causídico da requerente, o qual deverá ser arbitrado em competente liquidação de sentença.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO J
Ú
NIOR

Desembargador Vogal

1
Art. 198
- A aposentadoria por invalidez será precedida de licença para tratamento de saúde, por período não excedente a vinte e quatro meses, podendo ser concedida imediatamente após a verificação do estado de saúde do servidor público, nas hipóteses em que se reconheça ser a invalidez irreversível.
§ 5º
- A aposentadoria por invalidez será cassada automaticamente pela autoridade competente, se for constatado que o servidor público exerce qualquer outra atividade remunerada sem prejuízo de outras sanções cabíveis.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
APELAÇÃO CÍVEL N. 5024054-05.2022.8.08.0024

APELANTE/APELADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

APELADA/APELANTE: FLÁVIA GAMA MARTINS

RELATORA:
DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES

VOGAL
1
: DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

VOGAL
2
: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

V O T O

PEDIDO DE VISTA

DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Com o fito de rememorar Vossas Excelências, tratam-se de dois recursos autônomos de

APELAÇÃO CÍVEL

interpostos pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
e
FLÁVIA GAMA MARTINS
em face de r. sentença de id. 7863464, integrada pela decisão de embargos de declaração de id. 7863475, que no bojo da ação proposta pela segunda apelante em face do primeiro apelante e do Estado do Espírito Santo, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do ente estadual e, no mérito, julgou procedentes os pedidos formulados para “declarar a nulidade do ato administrativo que suspendeu o benefício de aposentadoria da requerente, afastando-se a exigibilidade da cobrança, realizada pelo instituto réu, a título de restituição, bem como para condenar o IPAJM ao pagamento das parcelas correspondentes ao período em que o benefício da requerente foi indevidamente suspenso” e fixou o ônus de sucumbência.

A
E. Relator
a
–

a E. Desembargadora

Janete Vargas Simões
conheceu e deu provimento ao recurso do IPAJM para reformar a r. sentença, julgando improcedente os pedidos autorais e, por consequência julgar prejudicado o recurso de Flávia Martins Gama.

Por sua vez, o Ilustre
Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior
inaugurou divergência para fins de negar provimento a ambos recursos e julgar prejudicada a remessa necessária

E, para apreciar a questão com maior acuidade, solicitei vista dos autos.

Após análise detida dos autos, não tenho dúvidas em acompanhar, em sua integralidade, o entendimento adotado no voto divergente. Explico.

A manutenção da aposentadoria por invalidez de servidor público estadual é disciplinada pela Lei Complementar 282/2004 que “Unifica e reorganiza, na forma da Constituição Federal e da legislação federal aplicável, o Regime Próprio de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo”. E, especialmente, o parágrafo único do art. 28 desta Lei disciplina que:

Parágrafo único
. A manutenção da aposentadoria por invalidez poderá ser objeto de reavaliação pela perícia médica, a ser regulamentada por portaria do IPAJM, podendo acarretar em reversão da aposentadoria, observando os critérios definidos no art. 51 da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro de 1994. (Dispositivo incluído pela Lei Complementar nº 836, de 9 de novembro de 2016).

Dito isso e, da minuciosa análise dos autos, é possível verificar, por meio do laudo de médico pericial de fls. 299 de “avaliação para fins de reversão de aposentadoria por invalidez” realizado pela Junta Médica do IPAJM, que a sra. Flávia Gama Martins “não se encontra apta para o retorno às suas funções laborais”, com prazo de validade do laudo até 04/07/2021.

Após, foi convocada para nova perícia, em observância ao disposto art. 28 da LC 282/2004 regulamentado pela Portaria 011-R de 22/02/2018
1
que em seu art. 3, caput e §4º dispõe:

Art. 3º. Os aposentados por invalidez serão reavaliados, por Junta Médica do IPAJM, composta no mínimo por 03 (três) médicos, no prazo de 2 (dois) anos, prorrogável por igual período, a contar da última avaliação médico pericial.

[...]

§ 4º. O aposentado inválido, independentemente do prazo de 2 (dois) anos, deverá submeter-se a inspeção médico pericial sempre que requisitado pelo IPAJM, sob pena de suspensão do benefício até o atendimento da requisição;

O novo laudo médico pericial, realizado em 14/07/2022 (id. 7863442 – fls. 251) para “avaliação para fins de reversão de aposentadoria por invalidez” pela Junta Médica Pericial do IPAJM, reafirmou que a segurada encontra inapta para o retorno das suas funções laborais “permanentemente”.

Neste ponto, lembro que o art. 373, II do CPC dispõe que o ônus da prova incumbe: o réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. E, no caso dos autos, o requerido não desconstituiu/impugnou a prova pericial produzida em sede administrativa, como por exemplo, com requerimento de prova pericial em juízo, de modo que restou demonstrado o fato constitutivo do direito da autora por meio dos laudos periciais constantes nos autos.

Insta consignar que, me passou despercebido a Secretaria da Previdência Social, no art. 47, §5º Orientação Normativa MPS/SPS n. 03/2004 de 13/04/2004 que dispõe no art. 47, §5º que “O aposentado que voltar a exercer atividade laboral terá a aposentadoria por invalidez permanente cessada a partir da data do retorno”. E, ainda no art. 56, §4º da Orientação Normativa MPS/SPS n. 02/2009, a saber “§ 4 – O aposentado que voltar a exercer qualquer atividade laboral terá a aposentadoria por invalidez permanente cessada a partir da data do retorno, inclusive em caso de exercício de mandato eletivo.”

Entretanto, lembro que as Orientações Normativas não tem supremacia quanto à Lei Complementar 282/2004, em consonância com o art. 59 da Constituição da República/88, veja-se: “Art. 59. O processo legislativo compreende a elaboração de: I – emendas à Constituição; II – leis complementares; III – leis ordinárias; IV – leis delegadas; V – medidas provisórias; VI – decretos legislativos; VII – resoluções”.

Desta forma, analisando as peculiaridades do caso em cotejo, rogando as maiores respeito à ilustre Relatora, ACOMPANHO ao entendimento divergente inaugurado pelo nobre Desembargador
Ewerton Schwab Pinto Júnior.

É como me manifesto.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador

1
Regulamenta o art. 28, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 282, de 26 de abril de 2004, com redação dada pela Lei Complementar Estadual nº 836, de 09 de novembro de 2016.
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial do dia 03.09.2024

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº 5024054-05.2022.8.08.0024

APELANTE:
IPAJM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA:
FLAVIA GAMA MARTINS

RELATORA: DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES

VOGAL: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Aplicação da Técnica de Julgamento Estendido - artigo 942, do CPC.

Analisando detidamente os autos, concluo por acompanhar a divergência inaugurada pelo Eminente Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior para negar provimento ao recurso.

Isso porque, coaduno com o entendimento exarado no voto divergente no sentido de que em se tratando de servidora aposentada pelo Regime Próprio de Previdência Social, devem ser aplicadas ao caso as regras do referido regime.

Portanto, conforme consignado, o ato administrativo que suspendeu o benefício previdenciário da parte Apelada devido à perda da qualidade de aposentada por invalidez está eivado de vício de ilegalidade por estar embasado em Orientação Normativa nº 02/2009 que regulamentou artigo
revogado
da LC nº 46/1994.

Igualmente, não havendo disposição legal expressa na Lei Complementar nº 282/2004 que fundamente a ordem de suspensão imediata do benefício de aposentadoria da apelada.

Por fim, importa salientar que, em mais de uma oportunidade, a apelada foi submetida à perícia médica administrativa que concluiu pela manutenção da sua incapacidade laboral para o exercício do cargo público, não havendo comprovação de que esteja capaz para o serviço público (artigo 51-A, §1º, LC nº 46/94).

Por essas razões,
acompanho a divergência inaugurada pelo Eminente Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior para negar provimento aos recursos.

É como voto.
VOTO

Diante da correlação dos argumentos e fundamentos dos recursos, procederei à análise conjunta deles.

De acordo com o entendimento do STJ,
‘’a aposentadoria por invalidez é concedida, nos termos do art. 42 da Lei 8.213/1991, ao Segurado que seja considerado incapaz ou insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade laboral. É benefício devido ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência’’

(AREsp 1529706/SP, Relator: Ministro Herman Benjamin, Órgão Julgador: Segunda Turma, Data de Julgamento: 26/11/2019, Data de Publicação: 19/12/2019)

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. SEGURADO QUE VOLTA A TRABALHAR. CUMULAÇÃO INDEVIDA. DEVOLUÇÃO OU DESCONTO DE VALORES. CABIMENTO. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. Não se conhece de Recurso Especial quanto a matéria não especificamente enfrentada pelo Tribunal de origem, dada a ausência de prequestionamento. Incidência, por analogia, da Súmula 282/STF. 3.
Não há como presumir, nem pelo mais leigo dos segurados, a legalidade do recebimento de aposentadoria por invalidez com a volta ao trabalho, não só pela expressa disposição legal, mas também pelo raciocínio básico de que o benefício por incapacidade é indevido se o segurado se torna novamente capaz para o trabalho.
Dessarte, neste ponto, nota-se que o entendimento do Tribunal de origem está em dissonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça. Destarte, considerando o exercício de atividade em períodos compreendidos pelo benefício de aposentadoria por invalidez deferido, forçoso reconhecer a impossibilidade de pagamento nos referidos períodos e necessidade de se promover os descontos necessários. 4. Recurso Especial parcialmente provido.
(REsp 1742612/SP, Relator: Ministro Herman Benjamin, Órgão Julgador: Segunda Turma, Data de julgamento: 21/06/2018, Data de Publicação: 22/11/2018) (destaquei)

Ao elucidar as diretrizes e características do Regime Próprio de Previdência Social, Hugo Goes (2023, p. 542) leciona que
‘’o aposentado por incapacidade permanente que voltar a exercer atividade laboral terá a sua aposentadoria cessada a partir da data do retorno, inclusive em caso de exercício de cargo eletivo’’.

Em que pese o argumento da apelada quanto o silêncio da lei estadual n° 282/2004 que regula o Regime Próprio de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito, o Decreto 3.048/1999, Regulamento da Previdência Social, estabelece que:

Art. 44. A aposentadoria por incapacidade permanente será devida a partir do dia imediato ao da cessação do auxílio por incapacidade temporária, ressalvado o disposto no § 1º, e consistirá em renda mensal decorrente da aplicação dos seguintes percentuais incidentes sobre o salário de benefício, definido na forma do disposto no art. 32:

§ 3º
A concessão de aposentadoria por incapacidade permanente
, inclusive quando precedida de auxílio por incapacidade temporária concedido na forma prevista no art. 73,
fica condicionada ao afastamento do segurado de todas as suas atividades
. (destaquei)

Incontroverso nos autos que Flávia Gama Martins, servidora pública estadual, aposentada por incapacidade permanente, exerce atividade laboral na esfera privada, motivo pelo qual não é possível a manutenção de seu benefício.

Destaco que não se questiona o conhecimento técnico das provas produzidas, contudo, a servidora, ao retornar às atividades de trabalho, tacitamente, anuiu com a suspensão do benefício.

Anoto, ademais, que eventual pedido de readaptação da servidora deverá ser direcionado ao órgão administrativo competente para tal providência, sob pena de prévia e indevida intromissão do Poder Judiciário.

Por tais razões,
conheço do recurso do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo e dou-lhe provimento
, para, reformando a sentença, julgar improcedente os pedidos autorais, restando prejudicado o apelo de Flávia Martins Gama, notadamente porque se funda exclusivamente no reconhecimento da legitimidade do Estado do Espírito para fins de distribuição dos ônus sucumbenciais que, diante do desfecho atribuído à causa neste julgamento, ficará exclusivamente a cargo da autora.

Assim, condeno a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

VOTO

COMPLEMENTO

Sessão 30/07/2024

Eminentes pares.

Em deferência à sustentação oral do patrono da autora e em reforço aos fundamentos do voto que externei neste sodalício quando do início do julgamento na sessão do dia 16/07/2024, peço vênia para consignar que, quando do julgamento dos agravos de instrumento ns. 5009066-51.2022.8.08.0000 e 5009219-84.2022.8.08.0000, manejados respectivamente pelo Estado do Espírito Santo e pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo - IPAJM contra a tutela de urgência deferida em favor da autora Flavia Gama Martins, salientei que deveria ser privilegiado naquele momento o entendimento do magistrado singular, diante da provisoriedade da medida e da identificação de elementos suficientes para sua concessão.

Ocorre que, conforme cuidei de mencionar no julgamento dos mencionados agravos de instrumento, de fato,
“[...]O exercício de atividade remunerada não importa em automática suspensão dos efeitos ou a revisão do ato que concedeu ao servidor público a aposentadoria por invalidez, ainda mais quando constatado, pela própria administração, que a incapacidade para o exercício do cargo subsiste” (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024130022635, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/12/2018, Data da Publicação no Diário: 18/12/2018).

Tal conclusão respaldou a identificação da plausibilidade jurídica em favor da pretensão da autora que, aliado ao risco de imediata reversão de seu benefício, autorizou o juízo provisório em referência, notadamente diante da possibilidade de posterior restituição de valores, conforme admite a jurisprudência também referenciada nos julgados em comento (AgInt no REsp n. 1.812.326/RS).

Entretanto, após o regular processamento do feito, ao apreciar os apelos manejados contra a sentença proferida nos autos, portanto sob os auspícios de uma análise mais acurada e exauriente dos temas em debate, concluí que aquele juízo superficial inerente às tutelas provisórias não se mantém diante das peculiaridades do caso.

Como se sabe,
“[...]Não se pode admitir que o exercício de atividade remunerada, por si só, possa elidir o direito à percepção do benefício por incapacidade, isto porque o indeferimento do benefício pela Autarquia Previdenciária coloca o Segurado em risco social, em estado de necessidade, compelido a superar suas dificuldades físicas para buscar meios de manutenção e sobrevivência. 3. Deve-se olhar a situação com enfoque na efetiva proteção social que a demanda exige, não havendo que se falar em concomitância de exercício de atividade remunerada com a percepção de benefício por incapacidade, e sim na reparação da injusta situação a que foi submetido o Segurado. Retirar da entidade previdenciária o dever de conceder o benefício a quem realmente faz jus seria como premiar a Administração Pública com o enriquecimento sem causa.[...]” (REsp n. 1.573.146/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 24/10/2017, DJe de 13/11/2017.)

No caso vertente, entretanto, não se verifica a hipótese em que a requerente, aposentada por invalidez, exerce atividade remunerada buscando meios de manutenção e sobrevivência por estar em risco social.

Muito ao contrário, conforme demonstrado nos autos por prints de redes sociais da própria parte, trata-se de renomada e bem sucedida chef e empresária, com robusta interação social que envolve ministração de cursos, eventos, práticas de esportes e inclusive viagens internacionais de longa duração.

Além disso, o art. 28,
caput
e parágrafo único, da LC nº 282/2004, prevê expressamente que a concessão da aposentadoria por invalidez aos servidores públicos do estado do Espírito Santo é condicionada à comprovação de
“[...]incapacidade labutária total e definitiva do segurado para a execução de todas as atividades de seu cargo, descritas em lei ou regulamento, e quando insuscetível de readaptação[...]”
, sendo certo que o benefício
“[...]poderá ser objeto de reavaliação pela perícia médica, a ser regulamentada por portaria do IPAJM, podendo acarretar em reversão da aposentadoria[...]”
.

No caso dos autos, como já delineado, há elementos às escâncaras que desabonam a continuidade da aposentadoria por invalidez da apelante Flavia Gama Martins, deve ser promovida sua reversão, pois
“[...]Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a aposentadoria por invalidez ostenta caráter temporário, uma vez que verificada a insubsistência dos motivos geradores da incapacidade laborativa, deve a Administração Pública proceder à reversão ao serviço público de servidor aposentado por invalidez.[...]” (TJES, Classe: Apelação, 024120083720, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/09/2017, Data da Publicação no Diário: 29/09/2017)

A propósito, com as devidas adequações, atente-se para o seguinte aresto:

“
EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REVERSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. COMPROVAÇÃO JUDICIAL DA INSUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS QUE LEVARAM À APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A reversão da aposentadoria por invalidez do servidor público estadual está disciplinada no art. 51 do Estatuto dos Servidores Públicos do Estado do Espírito Santo (Lei Complementar Estadual n.º 46/94), que estabelece que reversão é o retorno à atividade, do servidor público aposentado por invalidez, quando insubsistentes os motivos de sua aposentadoria e julgado apto em inspeção médica oficial.

2. A conclusão desfavorável ao servidor aposentado na inspeção médica oficial não impede a comprovação, sob o crivo do contraditório e ampla defesa judicial, da insubsistência dos motivos que levaram à aposentação. Precedente do e. TJES.

3. Caso concreto em que a perícia judicial e as demais provas acostadas pelo servidor aposentado que demonstram satisfatoriamente a possibilidade da reversão de sua aposentadoria.

4. Sentença mantida.

5. Recursos conhecidos e desprovidos.” (TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 048219000428, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/03/2022)

Nesse contexto, com o adendo dessas informações, mantenho o entendimento de que, no caso em análise, sendo i
ncontroverso que Flávia Gama Martins, servidora pública estadual, aposentada por incapacidade permanente, exerce atividade laboral na esfera privada como demonstrado nos autos, impossível a manutenção de seu benefício, devendo o órgão administrativo competente avaliar eventual pedido de readaptação da servidora.

É como voto.